Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-20.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001466-20.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME - CNPJ: 06.237.470/0001-50 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO MOYSES NADAF - CPF: 561.793.759-68 (APELADO), ROSANE MOYSES NADAF - CPF: 429.549.321-04 (APELADO), CATARINA MARCIA NADAF CANNO - CPF: 292.745.911-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu a petição inicial dos Embargos de Terceiro e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, II, e 485, I, do CPC. A sentença também determinou o envio de cópia dos autos à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e ao Ministério Público Estadual (MPE), diante da notícia de crime ambiental.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Apelante possui legitimidade ativa para a propositura dos Embargos de Terceiro, diante de sua alegação de posse mansa e pacífica sobre o imóvel atingido por decisão judicial proferida na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelos Apelados.

III. Razões de Decidir

3. O art. 674 do CPC dispõe que os Embargos de Terceiro podem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

4. O Apelante não se qualifica como terceiro na demanda possessória originária, pois seu sócio figura como parte no processo principal, indicando que a pessoa jurídica possui interesse direto na lide, o que descaracteriza a sua condição de terceiro para ajuizar Embargos de Terceiro.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que não cabe Embargos de Terceiro quando o embargante, mesmo não figurando formalmente na ação principal, detém interesse direto e deveria integrar o polo passivo do processo originário.

6. A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade para a propositura de Embargos de Terceiro exige a demonstração de que o embargante não integra a relação jurídica processual e sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

2. Não é considerado terceiro, para fins de Embargos de Terceiro, aquele que possui interesse direto na lide principal e deveria figurar no polo passivo da ação originária.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, II; 485, I; e 674, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI n. 10000220976377001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, j. 25/10/2022; TJ-SP, RAC n. 1003301-32.2021.8.26.0347, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Hotel São Francisco Empreendimentos Turísticos Ltda – ME,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu a petição inicial dos Embargos de Terceiro movidos pelo Apelante e julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, II e 485, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Ao final, ainda, condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, sem honorários advocatícios devido à ausência de angularização processual, bem como determinou que seja oficiada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e o Ministério Público Estadual (MPE), com encaminhamento de cópia dos autos, para adoção das medidas eventualmente cabíveis, diante da notícia de prática de crime ambiental.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que possui legitimidade ativa para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, pois não figura como parte na Ação Possessória de Interdito Proibitório movida pelos Apelados, porém, teve sua posse atingida pela decisão judicial proferida naqueles autos.

Aduz que os Apelados não comprovaram posse legítima sobre a área e a decisão judicial que concedeu a liminar por eles pleiteada resguardou um direito indevido.

Diante dessas razões, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja reconhecida sua legitimidade ativa para os Embargos de Terceiro e, consequentemente, determinada a reintegração de posse em seu favor.

Pleiteiam, também, a condenação dos Recorridos por danos materiais, morais e ambientais, bem como à multa por litigância de má-fé.

Não há contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Apelante insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que reconheceu sua ilegitimidade ativa para os Embargos de Terceiro movidos com a pretensão de defender posse exercida sobre a área de terra objeto da Ação de Interdito Proibitório n.
1001199-48.2024.8.11.0024, ajuizada pelos Apelados.

Extrai-se dos autos que os Recorridos ajuizaram a mencionada ação possessória, em desfavor do Sr. Hélio Santuches Medina,
sócio do Hotel aqui Recorrente (id. 252921181),
alegando que,
desde 1996
, exercem posse mansa e pacífica sobre as 02 (duas) áreas urbanas, Lote 09, de 3.000,00 m2, e Lote 10, de 2.400,00 m2, localizadas na Aldeia Velha, no Município de Chapada dos Guimarães,
fundos com o empreendimento denominado Hotel São Francisco
, ora Apelante, porém, aquela posse estava sendo ameaçada pelo sócio indicado na demanda.

Após os procedimentos iniciais e lavrado auto de constatação pelo Oficial de Justiça naqueles autos, os Apelados conseguiram a concessão da liminar pleiteada, a fim de que Sr. Hélio se abstivesse de ingressar nos limites ou ocupar
, de qualquer maneira, os imóveis pertencentes aos autores, sendo eles os 02 (dois) lotes descritos já descritos no parágrafo anterior,
confrontantes ao fundo com o Hotel São Francisco,
localizado na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 61, em Aldeia Velha.

Tendo em vista que o empreendimento Apelante não foi incluído como parte naquela ação de interdito proibitório, ajuizou Embargos de Terceiro com pedido de tutela antecipada e reintegração de posse, alegando que mantém a posse mansa e pacífica das áreas,
desde 1999
, quando houve o desmembramento da matrícula n. 731 e a criação da matrícula n. 5.703.

Acontece que o Juízo Singular entendeu que o Apelante não pode ser reconhecido como terceiro daquela ação possessória, pois demonstrou possuir interesse direto na demanda e, portanto, deveria atuar como parte na lide, e não via embargos de terceiro.

Fundamentado nesse entendimento, reconheceu a ilegitimidade ativa do Hotel para mover os Embargos de Terceiro e extinguiu o feito sem resolução de mérito, fazendo constar a determinação de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), para apuração de possível crime ambiental, nos seguintes termos:

“[...]

Em detida análise dos autos verifico que a hora embargante é a pessoa jurídica que, a priori, ocupa o imóvel vizinho ao dos requeridos e que teria dado ensejo à ação principal de interdito proibitório.

Verifico, ainda, que a pessoa jurídica é constituída e representada por seus dois sócios, Reinaldo Rodrigues Siqueira e Helio Santuches Medina, sendo que, na ação principal, este último figura como polo passivo da demanda e hora figura como representante da pessoa jurídica embargante.

Nesta toada, é de se concluir que a empresa embargante não possui qualidade de terceira, especialmente por possuir interesse direto na demanda principal, onde seu sócio figura como requerido, sendo, quiça, o caso de intervenção de terceiro na lide principal, mas não de embargos de terceiro.

Acerca da legitimidade ativa para os embargos de terceiro, elucidam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

‘Somente o terceiro, vale dizer, aquele que não é parte, tem legitimidade para opor embargos de terceiro (...). Além de ter de ostentar a qualidade de terceiro, o embargante deve ser o senhor ou possuidor da coisa ou direito que tenha sofrido constrição judicial. (...)’. (Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade, in Código de Processo Civil Comentado E Legislação Extravagante, 9a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 1030).

A jurisprudência indica que não cabe embargos de terceiro quando o embargante é o verdadeiro legitimado passivo no processo onde a medida foi imposta, ainda que não tenha sido formalmente parte na ação. Ou seja, se o hotel deveria, na realidade, ser o réu no interdito proibitório (por ser o possuidor ou autor dos atos que ameaçam a posse do autor), ele não poderia ingressar com embargos de terceiro, pois não é um "terceiro", mas sim o legitimado passivo original.

Nesse sentido:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - QUALIDADE DE TERCEIRO - CONSTATAÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL
- POLO PASSIVO - EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de embargos de terceiros o embargante que demonstra na petição inicial a prova sumária de sua posse e a qualidade de terceiro, na medida em que não é parte na ação principal
– (...) (TJ-MG - AI: 10000220976377001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)’

‘
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Não tem os embargantes/apelantes legitimidade para a propositura de embargos de terceiro, uma vez que trata-se de procedimento a ser utilizado apenas por aquele estranho à relação jurídica processual, o que não se verifica no caso em análise (...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 01001363720178090178, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 01/03/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019)’

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMPRESA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO.
Empresa incluída no polo passivo da execução é parte, e não terceira, razão pela qual resta caracterizada sua ilegitimidade para propositura de Embargos de Terceiro
. Recurso da executada a que se nega provimento. (TRT-1 - Agravo de Petição: 0100130-97.2022.5.01.0058, Relator: DALVA MACEDO, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-12-06)’

Como visto alhures, não restam dúvidas de que a embargante possui interesse direto na relação jurídica objeto da ação principal, devendo figurar no polo passivo daquela demanda, razão pela qual não se enquadra na condição de terceira.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, como esta preliminar se trata de matéria de ordem pública,
INDEFIRO
a inicial de embargos de terceiro e julgo extinto o processo,
sem resolução de mérito
o que faço com fulcro nos artigos 330, II e 485, I, ambos do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais, descabendo condenação em honorários, posto que não houve citação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Sem prejuízo do acima exposto, diante da notícia de crime ambiental, oficie-se à SEMA e ao Ministério Público, encaminhando cópia dos autos, para adoção das medidas eventualmente cabíveis. [...].” (Id. 252922664 – negrito do original).

De acordo com o art. 674 do CPC:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

O § 2o do mencionado dispositivo elenca aqueles que são considerados terceiro. Confira:

“§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.”

No caso em tela, verifica-se que, realmente, o Apelante é a pessoa jurídica, da qual aquele que foi indicado no polo passivo da ação possessória é sócio, conforme demonstra do documento de id. 252921181. Veja-se:

Vê-se que o mencionado sócio agiu em defesa da posse da área ocupada pelo Hotel, empreendimento aqui Recorrente, que não pode ser entendido como terceiro para ajuizamento de Embargos de Terceiro.

Por essa razão, adoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO. - A oposição de embargos de terceiros pressupõe a existência de um ato de apreensão judicial, que acarrete esbulho ou turbação
do terceiro
proprietário ou
possuidor
-
Não se enquadrando a parte nas hipóteses previstas no art. 674, § 2o do CPC, resta evidente sua ilegitimidade para propositura dos embargos de terceiros.
(TJMG. RAC: 10043190002295001 Areado. Órgão Julgador: 14a Câmara Cível. Relator: Desa. Cláudia Maia. Julgamento: 01/07/2021. Publicação: 01/07/2021). Sem destaque no original.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Extinção da ação - Ilegitimidade Ativa reconhecida –
Embargante que não possui legitimidade para ajuizar a ação, por não ostentar condição de terceiro,
já que é parte nos autos da ação de execução em que efetivada a penhora do bem em discussão – Inteligência do artigo 674 do CPC – Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP. RAC: 10033013220218260347 SP 1003301-32.2021.8.26.0347. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado. Relator: Heraldo de Oliveira. Julgamento: 19/08/2022. Publicação: 19/08/2022). Sem negrito no original.

Repisa-se que, na hipótese dos autos, a posse que a pessoa jurídica Apelante alega exercer sobre os lotes está em discussão na Ação Possessória de Interdito Proibitório, na qual seu sócio foi apontado como parte, por ter atuado em defesa da posse do empreendimento.

Obter Dictum,
no Auto de Constatação do Interdito Proibitório, elaborado pelos Oficiais de Justiça Edivaldo Pedro dos Santos e Josué Pereira dos Santos, juntado pelo Recorrente no id. 252922652, há menção de que o Administrador Izaac Torres informou trabalhar para o Apelante há mais de 05 (cinco) anos, que tinha conhecimento dos marcos divisórios dos lotes 09 e 10, localizados nos fundos do hotel, que a construção do muro na rua de acesso aos lotes
foi ordenada por seu patrão Medina
. Confira:

Vê-se, conforme já mencionado, que o Sr. Hélio Santuches Medina é representante do Apelante e, por essa razão, foi incluído no polo passivo da ação possessória, pela prática de atos configuradores de ameaça de esbulho ou turbação da posse dos Recorridos, em defesa de uma suposta posse do Hotel, ora Recorrente, sobre a área objeto do litígio.

Portanto, diante dessas considerações, conclui-se que a pessoa jurídica Apelante não ostenta a qualidade de terceiro e, consequentemente, não possui legitimidade ativa para ajuizamento dos Embargos de Terceiro, conforme reconhecido na sentença aqui recorrida, que não merece qualquer reparo, visto que em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Hotel São Francisco Empreendimentos Turísticos Ltda – ME e mantenho na íntegra a sentença combatida.

Deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, pois não houve condenação em 1o Grau, já que não aperfeiçoada a relação processual com citação da parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025